Tribunal: TJDFT
Processo: 0719499-80.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0719499-80.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MILTON TADASHI MIYAGAWA APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB BRASIL RESSEGUROS S/A D E S P A C H O Recurso desprovido de preparo, intime-se a parte recorrente para recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 30 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora